Tribunal: STF
Processo: HC 220593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.9.2022 por Luccas Vianna Santos, advogado, em benefício de Maria da Conceição da Silva Araújo, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2019, não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 832.233/AC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente absolvida pelo juízo do Tribunal do Júri da comarca de Acrelândia/AC (Ação Penal n. 0000202-72.2011.8.01.0006), em 10.11.2011, da prática do delito previsto nos incs. I, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal. Na mesma sessão de julgamento, foram condenados os corréus Carlos César Nunes de Araújo (dezesseis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado), Jonas Vieira Prado (dezesseis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado) e José Antônio da Silva (quinze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 1º de maio de 2010, por volta das 21h00min, na área interna do imóvel residencial situado na Rua José de Deus, n. 376, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Acrelândia/AC, os denunciados Jonas Vieira Prado, José Valcir da Silva, Joaba Carneiro da Silva, Maria da Conceição da Silva Araújo, Carlos Henrique Pereira do Lago, vulgo ‘Cartinhos do Granada’, Jhonata Alves da Silva, vulgo ‘Mortadela’, Ivando da Silva Lang, vulgo ‘Evandro’ e José Antônio da Silva, vulgo ‘Zezão’, juntamente com terceira pessoa detentora de prerrogativa de foro privilegiado, qual seja Carlos César Nunes de Araújo, que foi quem planejou toda a empreitada criminosa, em união de desígnios e previamente ajustados entre si, agindo com vontade de matar, por motivo torpe (vingança e promessa/paga de recompensa), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada) e para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outros crimes, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Fernando José da Costa, também conhecida como ‘Pinté’, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Tanatoscópico de fls. 5-6 que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte.



    Segundo apurado, a vítima, então Presidente da Câmara Municipal desta Cidade, nos últimos tempos passou efetivamente a se opor à determinados atos de gestão do Prefeito Municipal Carlos César Nunes de Araújo, inclusive se pronunciando em sessões na Câmara Municipal, efetuando reuniões com professores em greve, pedindo esclarecimentos e remessa de documentos acerca das verbas públicas oriundas do FUNDEB (verbas da Educação) ao Chefe do Poder Executivo local, divergindo quanto aos valores divulgados por aquele quanto ao prejuízo do erário público resultando do incêndio da Secretaria Municipal de Saúde ocorrido no início de janeiro de 2010 e se opondo à cobrança de propina por parte da denunciada Maria da Conceição da Situa Araújo, genitora do prefeito, vereadora e 1ª secretária da Câmara Municipal de Acrelândia, que exigia para si o pagamento de diárias sem correspondências.



    Neste compasso, o relacionamento político entre os Poderes Executivo e Legislativo passou a ser conturbado, de sorte que o Prefeito local, os Secretários de Administração, Educação e Obras, respectivamente os denunciado Jonas Vieira Prado, José Valcir da Silva, Joaba Carneiro da Silva e a genitora do prefeito e vereadora, a denunciada Maria da Conceição da Silva Araújo, passaram a ter a vítima como ‘inimiga’ e pessoa que ‘atrapalhava’ a administração pública, pois havia dito para diversas pessoas na cidade que estava preparando um ‘dossiê’ com documentos acerca das irregularidades para pedir instauração de CPMI contra prefeito local, afirmando ser suficiente para resultar na sua cassação, levando ao conhecimento da população acrelandense as irregularidades na gestão municipal, inclusive na Secretaria de Obras, passando essa a ser alvo de ‘queima de arquivo’.



    Diante desses fatos, após realizar reunião em sua residência, o indiciado Carlos César Nunes de Araújo combinou com os denunciados Jonas Vieira Prado, José Valcir da Silva, Joaba Carneiro da Silva e Maria da Conceição da Silva Araújo como se daria a morte da vítima, cada qual prestando apoio ao outro, numa comunhão de vontades, aderiram suas condutas para ultimação do plano macabro, visando à ‘queima de arquivo’ a lhes assegurar as impunidades política, cível e criminal, vez que a aludida vítima, na condição de Presidente da Câmara Municipal da Cidade de Acrelândia/AC, tinha conhecimento e documentos comprobatórios da prática dos crimes de peculato perpetrado pela quarta denunciada e os decorrentes da malversação de verbas públicas, se dispondo a levar a público.



    Visando à execução da vítima, o denunciado José Valcir da Silva (Secretário Municipal de Obras), que já havia anteriormente se utilizado dos ‘serviços’ do denunciado Carlos Henrique Pereira do Lago, vulgo ‘Carlinhos do Granada’, o indicou para também ceifar a vida da vítima, bem assim juntamente com o denunciado Joaba Carneiro da Silva efetuaram a ‘arrecadação’ do dinheiro para o pagamento da ‘empreitada’ criminosa. Por seu turno, o indiciado, prefeito local, Carlos César Nunes de Araújo contatou por telefone o denunciado Carlos Henrique Pereira do Lago, vulgo ‘Carlinhos do Granada’ que compareceu nesta cidade para as tratativas do ‘serviço’, ocasião em que o denunciado Jonas Vieira Prado (Secretário Municipal de Administração e Chefe de Gabinete), o seu longa manus, cumprindo seu ‘encargo’, o ‘contratou’ para dar cabo à vida da vítima, pagando-lhe a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro.



    No mesmo desiderato, o denunciado Carlos Henrique Pereira do Lago, vulgo ‘Carlinhos do Granada’, a quem coube planejar e intermediar a execução do crime, ‘contratou’ e pagou a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao denunciado Jhonata Alves da Silva, vulgo ‘Mortadela’, que aceitou de imediato a ‘empreitada’ e efetivamente foi quem desferiu os disparos na vítima, após recebendo o pagamento daquele, sendo auxiliado pelos denunciados Ivando da Silva Lang, vulgo ‘Evandro’ e José Antônio da Silva, vulgo ‘Zezão’, ambos foragidos, cabendo a estes, respectivamente, pilotar a motocicleta no dia dos fatos e fornecer a arma utilizada para ceifar a vida da vítima ‘Pinté’.



    No dia, hora e local do fato, o denunciado Jhonata Alves da Silva, vulgo ‘Mortadela’, aproveitando-se que a vítima estava ausente durante horário de repouso noturno, pulou o muro, adentrou ao quintal da residência daquele e ficou de ‘tocaia’, enquanto que a pessoa de Ivando da Silva Lang, vulgo ‘Evandro’ permaneceu do lado de fora do imóvel, de prontidão, de posse de uma motocicleta, com o fito de garantir a fuga do executor. A vítima, que voltava de uma partida de futebol, chegou à sua casa só e desarmada, adentrou ao quintal, caminhou poucos passos e foi alvejada por Jhonata com 6 (seis) disparos de arma de fogo, tipo revólver Taurus número de série GD29384, calibre 38, sendo colhida de surpresa, vez que não tinha motivo para desconfiar que pudesse ser atingida, dificultando qualquer reação defensiva” (fl. 1-4, e-doc. 34). 



    3. Em 4.12.2014, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, para anular o veredito do Tribunal do Júri da comarca de Acrelândia/AC, pelo qual absolvida a paciente, determinando a realização de novo julgamento. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EMANADA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM FACE DE UMA RÉ. PROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DOS DEMAIS REÚS. AUMENTO DA PENA BASE, AUMENTO DO QUANTUM DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS E APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. SUBSISTÊNCIA PARCIAL. AGRAVANTE DEVIDA. DISCRICIONARIEDADE NA VALORAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.



    Contradição entre as respostas dos quesitos ensejam anulação do julgamento em face da Ré absolvida. 



    Agravante devida enseja aumento das penas, devendo ser mantida em seus demais elementos. 



    Apelo conhecido e provido integralmente” (fl. 6, e-doc. 117). 



    4. Contra esse acórdão a defesa da paciente opôs embargos infringentes, rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Acre. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 832.233/CE. Em 13.2.2019, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de desprovimento do agravo regimental.



    A defesa opôs embargos de divergência, rejeitados liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.8.2019. Interposto agravo regimental, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento agravo regimental, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.



    2. O agravante deixou de impugnar, de forma específica, fundamentação exposta na decisão agravada, no que se refere à incidência da Súmula 315/STJ, à impossibilidade de análise de paradigma do mesmo órgão julgador, sem alteração da composição do órgão fracionário nos termos do art. 1.043, § 3º do CPC, bem como proferido em sede de habeas corpus, o que faz incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 12, e-doc. 149). 



    Não interposto recurso, o acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 2.10.2019. 



    5. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “a hipótese em estudo não resulta em supressão de instância, haja vista que a decisão guerreada faz referência expressa ao ponto controvertido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que o Tribunal de Justiça do Acre “cassou o veredicto popular por entender que a decisão proferida pelos ilustres Jurados foi contraditória. Entretanto, o decisium contraria frontalmente dispositivo de Lei Federal (CPP), bem como a Constituição da República” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “não houve equívoco do Presidente do Tribunal do Júri, tanto que o Ministério Público não fez qualquer questionamento sobre tal fato durante o julgamento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “não se pode confundir inconformismo ministerial com decisão contrária às provas dos autos. A primeira decisão do Conselho de Sentença deve ser respeitada, tendo em vista que os jurados, juízes naturais da causa, optaram pela absolvição da acusada, com fundamento na sua íntima convicção, podendo tê-lo feito, inclusive, por clemência. Demonstrado está que o Conselho de Sentença instituído para julgamento do réu, atendeu a todos os dispositivos legais” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, “a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas, da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressalta que esse “princípio constitucional é a única garantia a preservar as hipóteses em que os jurados, diante das inúmeras provas divergentes ou circunstâncias notadamente subjetivas, apresentadas sobre o caso pudessem de forma segura, julgar, exclusivamente, de acordo com sua íntima e secreta convicção” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto, REQUER o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício para: 



    1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de restabelecer a sentença de absolvição, em consonância com a soberania do Tribunal do Júri” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, em 4.12.2014, provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da comarca de Acrelândia/AC e submeter a paciente a novo julgamento. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual:



    “APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 



    PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA NO JULGAMENTO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAÚJO: 



    No presente caso, a acusada foi absolvida, muito embora o júri tenha reconhecido a materialidade e a autoria, ou seja, sua participação no delito. 



    Isso se deu da seguinte forma: o primeiro quesito arguiu se a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, sendo que entendeu o Conselho que sim, reconhecendo-se a materialidade do crime. 



    O terceiro quesito questionou se a acusada concorreu para a prática do crime, na medida em que combinou com os demais acusados como se daria a morte da vítima, obtendo, por maioria de 4 a 2, a resposta afirmativa. 



    Todavia, no quarto quesito foi perguntado se os jurados absolvem o réu, sendo que a resposta foi positiva, por 4 a 3. 



    Nesse diapasão, como pode o Conselho de Sentença reconhecer que a Apelada combinou com os demais acusados como se daria a morte da vitima sem condená-la? 



    Assim, observa-se que o Conselho de Sentença equivocou-se, revelando clara contradição entre as respostas dos quesitos, o que justificaria a intervenção do Presidente do Júri, conforme artigo 490 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu, acarretando em nulidade do julgamento. (…)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão dos jurados e submeter a acusada MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAÚJO a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme o disposto no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, e-doc. 119). 



    8. Em 8.7.2015, o Tribunal de origem reafirmou esse entendimento, no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade:



    “Deduz a Ré/Embargante Maria Conceição da Silva Araújo seu inconformismo relacionado ao decreto de nulidade do julgamento atribuído a contradição verificadas nas respostas dos jurados aos quesitos formulados. 



    Na espécie, constato que, na apelação, o Ministério Público suscitou a preliminar de nulidade do julgamento, atribuída à contradição nas respostas aos quesitos propostos na série relativa ao julgamento da Ré Maria Conceição da Silva, que resultou provida, por maioria. 



    Todavia, do exame dos autos, constato que, de fato, ocorreu a nulidade alegada. Senão vejamos: 



    Inicialmente, anoto algumas das inovações introduzidas pela Lei n° 11.689/2008 ao procedimento do Júri, in verbis: (...) 



    Portanto, a teor do § 2º do artigo 483 do Código de Processo Penal, reconhecendo os jurados a autoria e a materialidade, serão indagados sobre o quesito absolutório genérico ‘se o jurado absolve o acusado’. 



    No caso, ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, referentes à materialidade, à autoria e à coautoria do delito, conferida resposta positiva, por maioria de votos. Entretanto, ao questionar os jurados acerca do quarto quesito – o absolutório genérico – por maioria de votos, absolveram o réu (fls. 2567-2569). 



    Destarte, revela-se contraditória a resposta dos jurados de vez que o douto Conselho de Sentença reconheceu que a Ré Maria Conceição da Silva ao mesmo tempo que concorreu para a prática do delito também a absolveu. 



    Portanto, a meu entender, o d. Juíza de Direito Presidente da sessão do júri, nos termos do art. 490, do Código de Processo Penal, deveria explicitar aos jurados em que consistia a contradição, submetendo o quesito a nova votação, conferindo liberdade aos membros do conselho de sentença para o julgamento na conformidade do entendimento daqueles, eis que a única tese defensiva consistia na negativa de autoria.



    A propósito do tema, os seguintes julgados: (…)



    Portanto, verificada a contradição nas respostas dos quesitos e nos termos do art. 564, parágrafo únicos, do Código de Processo Penal, imperativa a declaração de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, quanto à Ré Maria Conceição da Silva, nos termos do voto vencedor. Razão disso, voto pelo desprovimento do recurso” (fls. 2-5, e-doc. 133). 



    9. Não se observa, nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Acre, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do conselho de sentença e a tese apresentada em plenário pela defesa da paciente, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri da comarca de Acrelândia/AC pela absolvição foi contrária à prova dos autos:



    “Destarte, revela-se contraditória a resposta dos jurados de vez que o douto Conselho de Sentença reconheceu que a Ré Maria Conceição da Silva ao mesmo tempo que concorreu para a prática do delito também a absolveu. 



    Portanto, a meu entender, o d. Juíza de Direito Presidente da sessão do júri, nos termos do art. 490, do Código de Processo Penal, deveria explicitar aos jurados em que consistia a contradição, submetendo o quesito a nova votação, conferindo liberdade aos membros do conselho de sentença para o julgamento na conformidade do entendimento daqueles, eis que a única tese defensiva consistia na negativa de autoria” (fls. 3-4, e-doc. 133). 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    10. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020. Entretanto, o recurso foi retirado de pauta pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    11. Ressalte-se que o reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    12. Há julgados, por exemplo, da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos (HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431 AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski) e concluindo-se que o apelo ministerial, fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros princípios constitucionais.



    Mantenho esse entendimento, reafirmando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    13. Constata-se apenas aparente contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    14. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma que 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    15. Para rever a conclusão sobre a suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri da comarca de Acrelândia/AC, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CO